Tribunal: TJSP
Processo: 2142528-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Sociedade uniprofissional – Decisão que determinou a emenda da inicial para que o valor da causa reflita o proveito econômico buscado – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - Valor da ação anulatória que deve corresponder ao montante do crédito tributário impugnado – Inteligência do art. 292, II do CPC/2015 –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – ISSQN – Sociedade uniprofissional – Decisão que determinou a emenda da inicial para que o valor da causa reflita o proveito econômico buscado – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - Valor da ação anulatória que deve corresponder ao montante do crédito tributário impugnado – Inteligência do art. 292, II do CPC/2015 – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000556829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142528-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLOVIS
GUEDES NEUROLOGIA S/A,, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2142528-28.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Clóvis Guedes Neurologia S/S
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo 15a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.952
Agravo de instrumento Ação anulatória de débito fiscal
ISSQN Sociedade uniprofissional Decisão que determinou
a emenda da inicial para que o valor da causa reflita o proveito
econômico buscado Pretensão à reforma Inadmissibilidade
- Valor da ação anulatória que deve corresponder ao montante
do crédito tributário impugnado Inteligência do art. 292, II
do CPC/2015
Precedentes
Decisão mantida
Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Clóvis Guedes Neurologia S/S da r. decisão de
pág. 37 mantida pela de pág. 116 que, em ação anulatória de débito fiscal
proposta contra Município de São Paulo objetivando afastar a cobrança do
ISSQN na modalidade variável, bem como anular o ato administrativo de
desenquadramento como sociedade uniprofissional, atribuindo à causa o valor
de R$1.000,00, determinou à autora a emenda à inicial para que o valor da
causa reflita o proveito econômico buscado e que haja indicação de todas as
CDAs que pretende anular, com seus respectivos valores atualizados.
Insurge-se a agravante sustentando que pretende anular o seu
descredenciamento como sociedade uniprofissional, ato que envolve o
ISSQN cobrado em 25 ações (anulatória, execuções fiscais e embargos à
execução fiscal). Aduz que, ao atribuir valor à causa, entendeu que seria
apenas para alçada, uma vez que os valores econômicos já estavam
contemplados em 12 embargos opostos às execuções fiscais já em
andamento, as quais são continentes a esta anulatória. Alega que a agravante
não se furtou a recolher as custas processuais naqueles 12 embargos à
execução, mas incluir os valores relativos àquelas execuções fiscais na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
anulatória seria incluir duas vezes o valor da discussão judicial, o que entende
ilegal e contraria o princípio da capacidade tributária, onerando em demasia o
contribuinte. Requer concessão de efeito suspensivo e, a final, provimento do
agravo.
Regularmente processado o recurso, o instrumento foi
encaminhado para julgamento virtual, independentemente de ulteriores
providências.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal e de ato
administrativo de desenquadramento como sociedade uniprofisional proposta
por Clóvis Guedes Neurologia S/S contra Município de São Paulo por meio
da qual pretende a contribuinte afastar a cobrança do ISSQN na modalidade
variável, bem como anular o ato administrativo de desenquadramento como
sociedade uniprofissional, atribuindo à causa o valor de R$1.000,00.
Com efeito, assim dispõe o art. 292, II do CPC/2015:
“O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
(...) II- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida; (...). grifei
Não se olvida da existência das execuções fiscais referidas
pela autora em sua inicial e dos embargos opostos em cada uma das ações
executivas.
Todavia, o objeto dos embargos opostos às execuções fiscais
mencionadas difere do da ação anulatória que, na realidade, pretende anular o
ato administrativo que a descredenciou como sociedade uniprofissional e,
como decorrência disso, extinguir o crédito tributário correspondente àquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
12 execuções fiscais.
Portanto, no caso vertente, entendo que a r. decisão agravada
determinou corretamente a emenda da inicial para que a autora indicasse
todas as CDAs que pretende anular, atualizando-se os seus valores,
emendando também o valor da causa para que corresponda ao proveito
econômico pretendido, comprovando-se por meio de planilha de cálculo.
Acerca do tema, esse é o entendimento consolidado pelo C.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.
CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. SÚMULA
83/STJ. ACÓRDÃO PAUTADO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. É firme nesta Corte
Superior de Justiça o entendimento de que o valor da
causa deve corresponder ao do seu conteúdo econômico,
situação que foi devidamente observada pelos juízos
ordinários, merecendo plena manutenção. Aplicação da
Súmula 83/STJ. 2. A Corte de origem, soberana no exame
das
circunstâncias
factuais
da
lide,
consignou
expressamente que ficou comprovado que o valor
correspondente ao montante da dívida fiscal era aquele
apresentado pelo contribuinte nos autos de impugnação ao
valor da causa, motivo pelo qual negou provimento ao
agravo de instrumento da Fazenda. Diante desse quadro,
observa-se que, além de encontrar-se o entendimento
sufragado pelo Tribunal a quo em consonância com o
posicionamento deste STJ, também pautou-se na análise de
elementos probatórios da causa, sobre os quais é
inadmissível a manifestação em sede de recurso especial
ante o contido no verbete sumular n. 7/STJ. 3. Recurso
especial não-conhecido” (REsp 864628 / AL, Min. Mauro
Campbell Marques, j. 12/08/2008, DJe 26/08/2008).

destaquei
Cumpre assinalar que esse entendimento do C. STJ foi
pronunciado na vigência do CPC/1973, que no art. 259, V, trazia a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
redação, a respeito de que o valor da causa constaria sempre da petição inicial
e será: “V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade,
cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, o valor do
contrato”.
O art. 292, II do CPC/2015 aperfeiçoou aquela redação,
trazendo maior clareza ao seu conteúdo, de maneira que não resta dúvida
acerca do pedido de anulação de débito fiscal, cujo valor da causa deve
corresponder de forma abrangente ao benefício econômico buscado pela
parte.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de Direito
Público:
“Impugnação ao valor da causa. Ação Anulatória. IPTU.
Impossibilidade de manutenção do valor inicialmente
fixado (R$ 5.000,00) quantia aquém do proveito econômico
esperado. O valor da anulatória deve corresponder ao
benefício econômico pretendido, o qual, no caso, se perfaz
justamente na diferença entre o que a autora entende
devido e o que o Município entende como correto.
Precedentes. Dá-se provimento ao recurso” (Agravo de
Instrumento no 2154107-46.2015.8.26.0000, rela Desa Beatriz
Braga, j. 22/10/2015). destaquei
Na mesma trilha, é o entendimento da E. 14a Câmara de
Direito Público:
“Agravo de Instrumento - Ação Anulatória de Débito Fiscal -
Impugnação ao Valor da Causa - Insurgência contra a r.
decisão que acolheu a impugnação do Município e determinou
a retificação do valor da causa e a complementação de custas e
demais despesas processuais. O valor da causa deve
corresponder
ao
montante
do
crédito
tributário
impugnado. Decisão reformada Recurso provido” (Agravo
de Instrumento no: 2169957-43.2015.8.26.0000, rel. Des.
Claudio Marques, j. 10/03/2016). destaquei
Não destoa desse posicionamento em ação anulatória de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
fiscal a E. 13a Câmara de Direito Público, em acórdão proferido
recentemente:
“Agravo de instrumento. Disputa sobre o valor da causa e
consequente valor do preparo inicial. Disputa sobre total de
débito fiscal, que se procura nulificar por inteiro.
Atribuição, no entanto, de valor pouco superior a 0,142%
do valor do débito. Exegese do art. 292, II, do Código de
Processo Civil. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
no 2148320-60.2020.8.26.0000, rel. Des. Borelli Thomaz, j.
01/07/2020). destaquei
Como se vê, a autora atribuiu à causa o valor de R$1.000,00,
mas pretendendo, entre outras coisas, desconstituir crédito tributário relativo a
12 execuções fiscais que supera o montante de R$408.000,00 conforme
extratos processuais de págs. 41/112, o que não se pode admitir. Note-se que
se a autora já deduziu defesa naqueles processos e lá recolheu as custas,
poderia continuar a desenvolver sua defesa naqueles feitos, mas preferiu
propor presente ação anulatória do ato do desenquadramento do regime
especial de ISS e de doze execuções fiscais, o que é-lhe permitido e facultado
pela lei, mas deve recolher a taxa judiciária relativa ao montante do valor do
proveito econômico que busca em juízo e não aventar com a pretensa
compensação das custas de outros processos o que não encontra respaldo na
legislação regente.
Dessa forma, mostra-se correta a r. decisão agravada ao
determinar a emenda da inicial, com indicação dos créditos tributários que se
pretende anular no formato de planilha, porquanto se referem a 12 execuções
fiscais e também providenciar a adequação do valor da causa, que deverá
corresponder ao proveito econômico buscado pela parte, recolhendo-se
também as custas devidas.
Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada é de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Roberto Martins de Souza
Relator